Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-73.2009.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001389-73.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), AUKE DIJKSTRA - CPF: 520.133.679-53 (APELADO), GIOVANNA PAOLA PRIMOR RIBAS - CPF: 047.946.479-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As obrigações oriundas do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) foram estendidas através da emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

2. Atualmente, o processo de regularização ambiental é gerenciado pelo Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), cujo cadastro permanece sob análise pelo órgão ambiental. Esta condição refuta a existência de descumprimento das obrigações.

3. A instauração da execução, fundamentada na suposta inobservância desses termos, não sustenta a continuidade do processo, justificando a decisão pela extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, na
Ação de Obrigação de Fazer nº 0001389-73.2009.8.11.0082,
em face de AUKE DIJKSTRA. A sentença julgou extinto o feito,
“nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR”.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) não comprova o cumprimento das obrigações estabelecidas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC).

Salienta que o registro no CAR reflete apenas uma fase preliminar de verificação da adequação da área proposta para compensação, e não configura, por si só, um reconhecimento de que as obrigações foram cumpridas ou que inexista interesse processual do Estado de Mato Grosso.

Ressalta, ainda, que a análise do processo de compensação não foi concluída e o Termo de Compromisso, que é o título executivo, não foi finalizado; portanto, não se pode afirmar que houve regularização da propriedade rural, nem que as obrigações foram cumpridas ou prorrogadas. Diante desses fatos, solicita o provimento do recurso com a finalidade de reformar a decisão de primeira instância.

Contrarrazões foram apresentadas pleiteando o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de autoria do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou favoravelmente ao provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente, trata-se recurso de apelação interposto contra a sentença que determinou a extinção do processo. Originalmente, o Estado de Mato Grosso moveu uma ação de obrigação de fazer em razão do não Termo de Compromisso de Compensação - TCC nº 1405/2004, celebrado entre Auke Dijkstra e a então Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

A decisão impugnada extinguiu a execução, baseando-se na prorrogação das obrigações estabelecidas no TCC, devido à emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Registrou que, atualmente, a regularização ambiental é efetuada pelo Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), e que o cadastro em pauta ainda está em processo de análise pelo órgão ambiental competente, sem evidências de descumprimento das obrigações estipuladas.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de apelação em análise. O ente apelante argumenta que a emissão do CAR não demonstrou, por si só, o cumprimento das obrigações assumidas no termo anteriormente mencionado.

Apesar das alegações da parte apelante, este recurso não merece acolhimento. De fato, até a propositura da ação, a parte apelada não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação conforme estabelecido no TCC nº 1405 firmado em 30/09/2004.

Contudo, apesar de o recorrido ter sido o motivador da instauração da execução, as informações colhidas junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT indicam que o imóvel rural em questão foi vendido para a empresa Nederlof Agropecuária e Florestal Ltda. que assumiu a obrigação pelo passivo ambiental, sendo que o atual proprietário já possui inscrição no SIMCAR sob o nº CAR – MT 99525/2018 e que o cadastro do imóvel foi validado de acordo com a atual legislação sem passivo de reserva legal.

Assim, os documentos apresentados indicam que as obrigações estipuladas nos TCC foram prorrogadas com a emissão do CAR, e a regularização ambiental das propriedades rurais ocorre por meio do SIMCAR. Esse cadastro, ainda em análise, não evidencia um descumprimento, tendo em vista a novação das obrigações nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.

Portanto, conclui-se que a execução da obrigação de fazer, decorrente do suposto descumprimento do TCC, deve ser considerada extinta, em linha com os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Estes demonstram que, com a prorrogação dos termos através da emissão do CAR, e a subsequente adesão ao SIMCAR, os compromissos ambientais foram readequados aos parâmetros da Lei nº 12.651/2012, conforme determinado pela Instrução Normativa nº 03, de 25 de março de 2022, e pelo Decreto estadual nº 684/2020.

Com base nesses argumentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024